Tribunal: CARF
Processo: 18471.001032/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001032/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.070 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
CARINA BOKEL BECKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002,2003, 2004
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM.
COMPROVAÇÃO PARCIAL OMISSÃO PARCIAL DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Comprovada parcialmente a origem dos depósitos bancários, a presunção de
omissão de rendimentos autorizada pelo art. 42 da Lei n. 9.430/1996 para fatos
ocorridos a partir de 01/01/1997, restringe-se aos depósitos não comprovados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES
INFERIORES A R$ 12.000,00. SOMATÓRIO SUPERIOR A 80.000,00 NO
ANO-CALENDÁRIO. PESSOA FÍSICA.
Restando comprovado que o somatório dos depósitos bancários iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), ultrapassam R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) no ano-calendário, impõe-se a presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de
pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento, no ano-calendário de 2004,
os valores de R$ 12.050,00, no mês de junho, e de R$ 5.000,00, no mês de julho. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001032/2007-26
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001032/2007-26

Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Luis
Ulrich Pinto e Denny Medeiros da Silveira.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação, e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 20/08/2007, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa
Física - Anos-calendário 2002, 2003 e 2004 - no valor total de R$ 124.440,37 - com fulcro em
omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 12/01/2012, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 13/02/2012, reclamando, em
apertada síntese, que todos os seus rendimentos estão abaixo de R$ 12.000,00 por mês e do teto
de R$ 80.000,00 nos anos-calendário 2003 e 2004, tendo em vista que foram justificados
detalhadamente todos os depósitos relativos a aluguéis, parcela de venda do imóvel e doação e
transferência do seu cônjuge.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização da lide, resgato, no essencial, o relatório da
decisão recorrida:
[...]
A Contribuinte foi intimada a relacionar as instituições financeiras, no Brasil e no
exterior, em que manteve contas durante os anos de 2002 a 2004, bem como a
apresentar os correspondentes extratos bancários, conforme se verifica no Termo de
Início de Fiscalização à fl. 08.
No decorrer da ação fiscal, a contribuinte apresentou os extratos bancários dos Bancos
BCN (fls. 20 a 56) e Bradesco (fls. 61 a 84) e a Fiscalização efetuou o Termo de
Intimação à fl. 85 para que a Contribuinte comprovasse a origem dos recursos
creditados em suas contas, conforme listado nas fls. 86 e 87. A ciência da procuradora
da contribuinte ocorreu em maio de 2007 (fl. 85)
Devido ao não-atendimento à intimação por parte da contribuinte, a autoridade fiscal
efetuou, em julho de 2007, o Termo de Reintimação de fl. 88, com ciência da
interessada no mesmo mês (fl.89). No entanto, mais uma vez, não houve atendimento
por parte da intimada.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001032/2007-26

Em vista das irregularidades apuradas, a Autoridade Fiscal lavrou o Auto de Infração de
fls. 94 a 104, relativo aos anos 2002 a 2004, para formalização e cobrança do Imposto
de Renda no valor de R$56.950,16, acrescido de multa de ofício e juros de mora, com
cálculo válido até 31/07/2007. A infração reporta-se à apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, cujo
demonstrativo encontra-se às fls. 90/93.
A contribuinte tomou ciência da exigência em 20/08/2007, conforme consta do aviso de
recebimento à fl. 105, e apresentou a impugnação de fls. 107 a 109 em 17/09/2007. A
seguir, síntese das alegações contidas na peça contestatária:
- a contribuinte é artista plástica de renome nacional , com participação ativa em
mostras e exposições de obras de arte nos principais centros culturais do País, como se
comprova através dos artigos publicados na imprensa, "folders" e material de
divulgação (vide fls. 119 a 132). Assim, a receita provém de peças produzidas por ela
própria, sua quase exclusiva fonte de recursos, que é depositada integralmente em suas
contas bancárias;
- apresenta identificação minunciosa de todos os depósitos realizados nas contas
bancárias nos anos de 2002 a 2004, conforme anexos I e II (fls. 111 a 118);
-os valores recebidos de aluguel da casa de São Conrado estão abaixo do valor mínimo
de isenção, devendo ser excluídos de qualquer tributação na pessoa física;
- os depósitos dos dias 10/11/2004, no valor de R$20.000,00, 11/11/2004 no valor de
R$30.170,83 e 01/11/2004 no valor de R$4.619,69, totalizando R$54.790,52, foram
efetuados pela Sra. Andréa Faria, como parte do valor da venda da casa situada na
Estrada da Canoa, n° 1.476;
- o valor de R$1.290,00 depositado em 12/07/2004 refere-se à doação recebida de seu
pai; os depósitos de R$12.050,00 em 30/06/2004 e R$5.000,00 em 12/07/2004 referem-
se a transferências efetuadas pelo seu companheiro, Sr. Hélio Pelegrino; depósito de
R$1.850,00 em 01/04/04 efetuado por Jose Carlos e de R$1.206,00 em 25/06/04
efetuado por Jose Geraldo Ferreira Júnior;
- vendas de obras de arte indicam R$30.475,19 no ano de 2002, R$83.019,00 no ano de
2003 e R$69.956,04 em 2004. Segundo o disposto na IN SRF n° 246, houve excesso de
apenas R$3.019,00 em face do omite ali estabelecido, no ano de 2003.
Transcreve o art. 3 o , §1°, da citada IN.
[...]
Inicialmente, impende destacar que a DRJ excluiu do lançamento o ano-
calendário 2002, com base nos seguintes argumentos:
Com relação ao ano-calendário de 2002, há de se observar o disposto no art. 42, §3°,
inciso II da Lei n° 9.430, de 1996, já que não houve, naquele ano, depósito superior a
R$12.000,00, e o somatório não chegou a R$80.000,00. A impugnante invocou essa
legislação ao fazer referência ao disposto no art. 3o , §1°, da IN SRFn° 246, de 2002.
O valor total das infrações apuradas para o ano de 2002 a título de depósito bancário de
origem não comprovada foi, efetivamente, de R$32.475,19, conforme se verifica na
descrição dos fatos do Auto de Infração à fl. 94 e na planilha de fl. 90. Em virtude desse
fato e em face do disposto no art. 42, §3°, inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996, com
redação determinada pela Lei n° 9.481, de 1997, há de se considerar no lançamento
somente os depósitos de valor individual igual ou superior a R$12.000,00 realizados no
ano de 2002, tendo em vista que o somatório dos depósitos com origem não
comprovada dentro do ano-calendário foi inferior a R$80.000,00.
Em análise aos créditos de origem não comprovada contidos na relação de fl. 90,
constata-se que, de fato, não há depósito dessa natureza em valor igual ou superior a
R$12.000,00 no ano de 2002. Dessa forma, não deve ser mantido o lançamento relativo
a esse ano-calendário.
Feito esse recorte, este litígio cinge-se aos fenômenos tributários ocorridos nos
anos-calendários 2003 e 2004.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001032/2007-26

Pois bem.
O lançamento em tela tipificou a infração omissão de rendimentos por depósitos
de origem não comprovada, com espeque na presunção (relativa) autorizada pelo art. 42, da Lei
n. 9.430/1996, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o. , da Lei n. 9.481/1997, e
pela Lei n. 10.637/2002.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente afirma que todos os seus rendimentos
estão abaixo de R$ 12.000,00 por mês e do teto de R$ 80.000,00 nos anos-calendário 2002 (já
excluído do lançamento pela DRJ), 2003 e 2004, tendo em vista que foram justificados
detalhadamente todos os depósitos relativos a aluguéis, parcela de venda do imóvel e doação e
transferência do seu cônjuge, e anexa conjunto probatório com o fito de respaldar os seus
argumentos.
A DRJ manteve o lançamento em face dos anos-calendário 2003 e 2004 por não
restar comprovada a origem dos depósitos bancários efetuados em suas contas bancárias,
conforme se extrai desse excerto do voto condutor:
Em síntese, a Impugnante não trouxe aos autos elementos que comprovassem a efetiva
origem dos depósitos efetuados em suas contas bancárias. Entenda-se origem como a
natureza da percepção de tais recursos e não simplesmente o nome dos depositantes.
Ressalte-se, mais uma vez, que o ônus de afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos é da Contribuinte e, dessa forma, caberia a esta apresentar todos os
documentos comprobatórios das alegadas operações.
Portanto, o que necessitaria estar provado pela impugnante, mediante documentação
hábil e idônea, é justamente a natureza dos créditos em suas contas bancárias, para que
fosse possível aferir se, de fato, tratava-se de rendimentos tributáveis. Assim, uma vez
não comprovada a origem desses depósitos, há de se manter a presunção legal de
omissão de rendimentos, estabelecida pela Lei n° 9.430, de 1996, para os anos de 2003
e 2004.
Todavia, perante a segunda instância a Recorrente traz elementos probatórios
referentes a depósitos realizados em sua conta corrente nos anos-calendário 2003 e 2004, que
passo à apreciação.
A Recorrente reclama que sejam deduzidos dos depósitos bancários listados no
Auto de Infração, referente ao ano-calendário 2003, os valores abaixo identificados, pelas razões
que apresenta:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001032/2007-26

De plano, verifica-se que, no ano-calendário 2003, os depósitos de origem não
comprovada inferiores a R$ 12.000,00 totalizam R$ 91.535,00(vide planilha de e-fls. 164/165).
Considerando os documentos que acompanham o recurso voluntário, verifica-se
que não restam comprovados depósitos bancários a título de alugueres no valor total de R$
6.816,00 no ano-calendário 2003, acima indicados. Com efeito, não consta dos autos contrato de
aluguel no qual figure o Sr. Thirso Mattos Martins como locatário, nem muito menos
comprovantes de depósito bancário em favor da Recorrente (locadora) a título de alugueres
recebidos daquele.
Outrossim, também não restam comprovados depósitos bancários no valor de R$
2.800,00 (setembro/2003) e de R$ 2.676,00 (outubro/2003), indicados pela Recorrente como
doação recebida do Sr. Hélio Pellegrino, observando-se, por relevante, que as declarações
emitidas por este (e-fls. 239/240), além de não fazerem prova de depósitos na conta da
Recorrente, ainda atribui número de CPF à Recorrente diverso daquele a esta vinculado nos
sistemas da RFB. Com efeito, é informado o CPF 871.179.247-72 enquanto o número do CPF na
base da RFB é 791.344.757-53.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001032/2007-26

Destarte, nesse contexto fático/probatório, não prosperam as alegações da
Recorrente, no sentido de que existam depósitos não comprovados inferiores a R$ 12.000,00 que
totalizem R$ 80.000,00 no ano-calendário 2003.
Quanto ao ano-calendário 2004, aduz a Recorrente:

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001032/2007-26

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001032/2007-26

No ano-calendário 2004 restam totalizados R$ 95.035,73 em depósitos de origem
não comprovada, destacando-se divergência na soma dos depósitos do mês de abril, vez que na
planilha de e-fls. 166/167 consta R$ 4.680.00 (R$ 1.850,00 + R$ 1.000,00 + R$ 1.830,00), ao
passo que no auto de infração é informado R$ 4.860,00 (e-fl. 170).
O único depósito de origem não comprovada superior a R$ 12.000,00 corresponde
a uma transferência eletrônica (TED) realizada em 30/06/2004 no valor de R$ 12.050,00.
Da análise do conjunto probatório que acompanha o recurso voluntário, verifica-
se a existência de contrato de locação informando a Recorrente como locadora e a Sra. Glaucia
Zuccari Fernandes Braga como locatária, referente ao período de 01/12/2003 a 01/06/2006
(prazo de 30 meses), e valor do aluguel inicial de R$ 2.000,00.
Entretanto, em que pese a declaração de próprio punho emitida pela locatária em 9
de fevereiro de 2012 (e-fls. 257/258), não resta comprovado nos autos que os valores a título de
alugueres relativos ao período de janeiro de 2004 a agosto de 2004, informado naquela
declaração, foram depositados na conta bancária da Recorrente, vez que nenhum comprovante de
depósito existe. Da mesma forma, também não resta comprovado depósito no valor de R$
6.000,00 relativo à multa por quebra de contrato de locação, no mês de setembro de 2004.
Desta forma, independentemente da efetivação dos pagamentos dos alugueres,
que, inclusive, por previsão contratual, deverão ser pagos, sem qualquer tolerância no
escritório da procuradora do locador ou local onde este indicar, sempre na capital do Rio de
janeiro, no último dia do mês de competência (vide cláusula terceira, parágrafo único, do
contrato de locação – e-fls. 244/256), entendo que os valores consignados pela Recorrente como
reduções dos depósitos bancários levantados pela autoridade lançadora, no valor total de R$
15.514,00, bem assim do valor de R$ 6.000,00 relativo à multa por quebra de contrato de locação
no mês de setembro de 2004, não podem ser considerados para fins de comprovação de origem.
Com relação às transferências bancárias para a Recorrente em 30/06/2004 (valor
de R$ 12.050,00) e em 12/07/2004 (valor de R$ 5.000,00), efetuadas pelo Sr. Hélio Pellegrino,
restam comprovadas, conforme documentos de e-fls. 242/243 (comprovantes de transferência
bancária), devendo, assim, serem deduzidos dos depósitos bancários de origem não comprovada,
listados pela autoridade lançadora, nos respectivos meses (junho e julho de 2004).
Todavia, o depósito no valor de R$ 2.000,00 referente à doação do Sr. Hélio
Pellegrino, no mês de setembro/2004, não resta comprovado seu depósito na conta-corrente da
Recorrente, destacando-se que a declaração acostada à e-fl. 241, além de não fazer prova de
depósito, ainda atribui número de CPF à Recorrente diverso daquele a esta vinculado nos
sistemas da RFB. Com efeito, é informado o CPF 871.179.247-72 enquanto o número CPF na
base da RFB é 791.344.757-53.
No que diz respeito ao valor de R$ 6.995,00, que a Recorrente afirmar tratar-se de
recebimento de parcela relativa à alienação de imóvel de sua propriedade, supostamente
depositada em sua conta-corrente no mês de dezembro/2004, impende destacar que, a despeito
da escritura de promessa de compra e venda (e-fls. 259/268), não resta comprovado nos autos o
efetivo depósito, mediante documento hábil e idôneo. Desta forma, não há como considerar a
redução pretendida.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001032/2007-26

Portanto, conclui-se que, ainda que se considere comprovada a origem do
depósito no valor de R$ 5.000,00, realizado em 12/07/2004, a soma dos valores inferiores a R$
12.000,00, relativos a depósitos de origem não comprovada, totalizariam R$ 90.035,73,
superiores, portanto, ao teto de R$ 80.000,00 legalmente previsto, espancando-se, assim, a
alegação da Recorrente.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial, para excluir da base de cálculo do lançamento, no ano-calendário 2004, os valores de R$
12.050,00 no mês de junho/2004 e de R$ 5.000,00 no mês de julho de 2004, vez que têm origem
comprovada.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital